Tribunal: TJDFT
Processo: 0730030-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUALIDADE E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. ANÁLISE CONJUNTA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. UM SEXTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS CUMULATIVOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstradas a autoria e materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2021, deve ser mantida a condenação do acusado preso em flagrante transportando elevada quantidade de maconha (cinquenta quilos e novecentos e vinte gramas), devidamente embalada em 67 (sessenta e sete) tabletes individuais.

2. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, somente sendo possível um incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa específica para tanto, o que não se verificou no caso concreto. Pena-base reduzida.

3. Evidenciado que o transporte de drogas ocorreu entre duas unidades da Federação (no caso, entre Goiás e o Distrito Federal), configura-se a causa de aumento especial referente ao tráfico interestadual de entorpecentes prevista no art. 40, V, da LAD.

4. A reincidência obsta a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da LAD, somente sendo possível o reconhecimento do tráfico privilegiado nos casos em que o agente preencha os seguintes requisitos cumulativos: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas ou integrar organizações criminosas.

5. Considerando a quantidade de pena e as condições pessoais do acusado, adequado o regime inicial de cumprimento fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, a e b e § 3o, do CP.

6. Inaplicáveis os benefícios de substituição ou suspensão da pena se o acusado foi condenado à reprimenda superior ao máximo exigido pelos arts. 44 e 77 do CP.

7. Eventual gratuidade de justiça será examinada pelo Juízo da Execução, consoante o verbete sumular n. 26 deste TJDFT.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.